Tribunal: TJPA
Processo: 0000067-29.2008.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000067-75.2008.8.14.0095
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MANOEL BIBIANO DE ALMEIDA LAGOIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUENIO LEGAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO DO JUIZ QUE DETERMINA A CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN ALTERADO PELA LC 118/2005.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
RESP N° 1.340.553/RS (RECURSOS REPETITIVOS).
NECESSIDADE DA DECISÃO JUDICIAL DELIMITAR OS MARCOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA PARA FINS DO ARTIGO 40, §4° DA LEF. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a Sentença
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(proc. n° 0000067-75.2008.814.0095), ajuizada em desfavor de
MANOEL BIBIANO DE ALMEIDA LAGOIA
, julgou extinto o feito executivo fiscal, com base no artigo 487, II do CPC, declarando a prescrição intercorrente do crédito tributário,
nos termos dos artigos 40, §§ 1° e 2° da Lei de Execução Fiscal – LEF (Lei n° 6.830/80)
, fundamentando no transcurso do prazo de seis anos ou mais a contar desde a ciência da primeira tentativa frustrada de citação, ocorrida em data anterior a junho de 2013.

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(id 2290253), argumentando em suas razões recursais, a inocorrência da prescrição intercorrente, afirmando que após o período de suspensão de um ano, passa a fruir o prazo prescricional de 05 anos, para a ocorrência da prescrição, contudo o despacho de suspensão foi ordenado em 29/05/2018 e a sentença decretando a prescrição foi proferida em 18/06/2019, apenas um ano após a suspensão pelo artigo 40 da LEF.

Destaca a ausência de inércia por parte da exequente, aduzindo a mora do Judiciário, assim como defende a incidência da Súmula 106 do STJ e a aplicação do artigo 25 da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).

Alega a violação ao procedimento previsto no artigo 40 da Lei n° 6.830/80 (LEF), bem como afirma que o julgador extinguiu o processo sem dar oportunidade para a Fazenda Pública se manifestar acerca da suposta prescrição intercorrente.

Sustenta que não ocorreram as circunstâncias fáticas necessárias para a aplicação da prescrição intercorrente, conforme a legislação sobre a matéria.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de Apelação, para reformar integralmente a sentença, no sentido de afastar a prescrição intercorrente, determinando-se o prosseguimento do feito executivo fiscal (id 2290253).

A parte apelada não apresentou
contrarrazões
ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. O recurso foi recebido no duplo efeito, conforme decisão (id 2295448).

Considerando tratar-se de Ação de Execução Fiscal, desnecessária a intervenção do órgão ministerial na presente demanda, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a sua análise.

Conforme relatado, o cerne da questão recursal consiste em verificar configurada a ocorrência da prescrição intercorrente na Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará contra o executado de acordo com a legislação que rege a matéria e a jurisprudência do C. STJ.

De plano, verifico que assiste razão ao apelante, devendo ser reformada a sentença que decretou a extinção do feito executivo, pois de acordo com o trâmite processual não ocorreram as circunstâncias necessárias e os marcos temporais para a configuração da prescrição intercorrente como passo a demonstrar.

O primeiro ponto que merece destaque, no caso vertente, é que a ação executiva foi ajuizada
após
o advento da Lei Complementar nº 118/2005, a qual, dentre outras disposições, alterou o artigo 174, Parágrafo Único, inciso I, do Código Tributário Nacional, para considerar como
marco interruptivo da prescrição o despacho do magistrado que ordenar a citação
e não mais a citação válida, como era na redação originária.

No caso concreto, verifico que a ação executiva foi distribuída em
25/02/2008
(id 2290246)
, para cobrança de crédito do executado, decorrente de auto de infração de IPVA, conforme a certidão de dívida ativa (id 2290246), assim como
o despacho de citação
foi proferido pelo Juízo singular
em 14/03/2008
(id 2290247).

O ato de citação foi realizado através de Mandado de Citação e Penhora, sendo que conforme certidão do Oficial de Justiça, o executado Manoel Bibiano de Almeida Lagoia foi devidamente citado em 25/04/2008.

Portanto, observa-se que o executado foi regularmente citado da presente execução em abril de 2008, contudo o devedor, ora apelado, não efetuou o pagamento espontâneo do débito, sendo que o Oficial lavrou Auto de Penhora, Depósito e Avaliação de uma motocicleta Honda, conforme certidão, datada de maio de 2008 (id 2290247).

Entretanto, o executado não apresentou Embargos à Execução, tendo em vista o bem penhorado, conforme certificão (id 2290248).

A Fazenda Pública Estadual apresentou petição, em março de 2009, requerendo o prosseguimento do feito com a realização de leilão público do bem (id 2290248), tendo o Juízo determinado a intimação do executado para comprovar a propriedade do bem penhorado, sendo que, apesar de intimado, o executado não apresentou manifestação.

Em seguida a Fazenda apelante atualizou o débito, bem como requereu o bloqueio BacenJud de valores existentes em conta bancária do executado e indicou outro veículo para a realização de penhora, anexando documentos (vide petição id 2290249).

O Juízo
a quo
suspendeu a execução na forma do artigo 40 da Lei n° 6.830/80, conforme decisão datada em 16/09/2011 (id 2290250), bem como anexou os comprovantes do bloqueio judicial realizado, porém nenhum valor foi bloqueado.

A Fazenda Pública reiterou o bloqueio do bem indicado em novembro de 2011, sendo deferida a penhora em fevereiro de 2012, conforme despacho. Em cumprimento da decisão, o oficial de justiça da comarca, certificou que intimou o executado, em maio de 2013, contudo a penhora não foi efetivada, pois o devedor não estava mais na posse do bem indicado pela exequente, sendo recolhido o mandado (id 2290250).

Consigno que foi certificada pela serventia do Juízo a transferência de jurisdição do Município de São João da Ponta da comarca de São Caetano de Odivelas para a comarca de Castanhal (id 2290250).

Por conseguinte, em agosto de 2015 a Fazenda Pública reiterou o pedido de bloqueio judicial via Bacenjud e Renajud em nome do executado (id 22900250). Posteriormente, em agosto de 2016, o Juízo “
a quo
” determinou a manifestação do exequente/apelante quanto a segunda ordem de bloqueio judicial realizado, porém novamente nenhum valor do executado foi bloqueado pelo sistema Bacenjud (vide 2290250).

Em seguida, em dezembro de 2016 a Fazenda exequente requereu o bloqueio de veículos e a obtenção da declaração de bens do executado entregue à Receita Federal via Sistema Infojud (id 2290250), tendo o Juízo singular proferido um segundo despacho de suspensão do feito executivo, em 29/05/2018.

Posteriormente, em junho de 2019, sobreveio a sentença guerreada, extinguindo o processo, com base na prescrição intercorrente, considerando que, de acordo com a tese fixada no julgamento do REsp n° 1.340.553/RS pelo C. STJ, o termo inicial da prescrição prevista no artigo 40 da LEF não dependeria de decisão judicial, consistindo em mero fato processual, no caso, a ciência pela Fazenda Pública acerca da não localização de bens do executado, a contar de data anterior ao mês de junho de 2013, razão pela qual decretou a extinção da execução com base na prescrição intercorrente.

Portanto, feitas essas considerações, no caso concreto, ocorreu a citação pessoal do executado em abril de 2008, contudo o devedor, ora apelado, não efetuou o pagamento do débito, porém a motocicleta Honda penhora, conforme certidão, não foi à leilão público, havendo dúvida quanto à propriedade do bem pelo executado.

Ademais, foram realizadas duas tentativas de bloqueio judicial via BACENJUD infrutíferas, além disso o automóvel indicado pela exequente não foi penhorado, em razão do devedor não ter sido localizado na posse do bem, conforme a certidão do Oficial de Justiça de maio de 2013, contudo, do exame dos autos a apelante tomou ciência da não localização de bens a partir da vista dos autos ocorrida em 11/10/2013 (vide id 2290250).

Destarte, como demonstrado, todas as diligências requeridas pela exequente foram realizadas e cumpridas por este Judiciário, inexistindo a morosidade alegada pelo recorrente.

Entretanto, assiste razão ao apelante quanto a inocorrência da prescrição intercorrente na hipótese dos autos, pois o marco inicial do prazo prescricional adotado na decisão foi o de data anterior a junho de 2013, porém o termo inicial é equivocado, pois apesar de não ter sido localizado bens do executado em maio de 2013, a Fazenda Pública só tomou a respeito da não localização de bens a partir de outubro de 2013 com a vista dos autos, logo não ocorreu a prescrição intercorrente entre a referida data (Out/2013) e a sentença prolatada em junho de 2019.

Assim, a decisão guerreada
contraria
o entendimento firmado pelo Colendo STJ no REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, pois o
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n° 6.830/80 (LEF), tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, além disso o ente estadual apelante não foi previamente intimado para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, conforme o artigo 40, §4° da LEF.

Por oportuno, transcrevo na integra a ementa do julgado pelo C. STJ no
REsp n° 1.340.553/RS
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e
do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária
(cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005),
depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação
(ainda que por edital)
são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,

não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(
REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO
, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)”

Pela análise da ementa transcrita, observa-se que a Corte Superior fixou as seguintes teses no julgamento do citado Recurso Especial, que devem ser observadas pelos magistrados para a decretação da prescrição intercorrente, senão vejamos:

1 -
O prazo de 01 ano previsto nos §§1º e 2º do Art. 40 da LEF
tem início automático na data da ci
ê
ncia da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou de seus bens;

2 -
Terminado o prazo
de 01 ano de suspensão
, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito tributário, findo o qual, após ouvida a Fazenda Pública, poderá o Juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente
;

3 -
Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por Edital) são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo.

4 -
A Fazenda Pública, na primeira oportunidade a falar nos autos, deve
demonstrar prejuízo na ausência das intimações previstas no art. 40
, com exceção da falta de intimação que constitui o termo inicial, onde o
prejuízo torna-se presumido.

5 -
O Magistrado, ao decretar a prescrição intercorrente, deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos temporais,
inclusive quanto ao período que a execução ficou suspensa”
.

Portanto, conforme a orientação firmada pelo STJ a respeito da contagem do prazo para a prescrição intercorrente, resultando infrutíferas as tentativas de localização do devedor e de bens passíveis de expropriação, o Juiz declarará suspensa a execução pelo prazo de um ano, ao fim do qual se iniciará automaticamente a contagem do prazo prescricional aplicável, independentemente de o processo estar arquivado administrativamente, somente podendo ser reconhecida a prescrição intercorrente depois de transcorrido o lapso temporal e de ouvida previamente a Fazenda Pública.

Nesse contexto, é impositiva a desconstituição da sentença, com o prosseguimento da execução fiscal, pois
não se verifica o transcurso do prazo prescricional de seis anos
(um de suspensão mais os cinco prescricionais), pois a decisão não delimitou adequadamente os marcos legais para a contagem do prazo prescricional, necessários para a decretação da prescrição intercorrente, além disso não procedeu à prévia oitiva do ente público para se manifestar acerca da prescrição intercorrente.

Ademais, a decisão impugnada não observou o procedimento do artigo 40 e parágrafos seguintes da LEF, senão vejamos:

“Art. 40 -
O Juiz suspenderá o curso da execução
,
enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º -
Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º -
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano
, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o

Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato.” (grifei)

No mais, a decisão também deve fixar o termo inicial e final aplicados na contagem do prazo prescricional, conforme a exigência prevista no item 4.5 do REsp 1.340.553-RS, senão vejamos:

“4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
.”

Assim, observando a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 §2º, §3º e §4º da Lei nº 6.830/80 em sede recurso repetitivo, a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença, a fim de afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal no juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/09/2020